Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO:
N.S.D.O., representado por sua genitora ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA
RAI no 1006337-39.2022.811.0000
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1009100-84.2022.811.0041
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID no 123653963, o qual, a princípio, não exclui expressamente o tratamento multidisciplinar com especialistas no método ABA/DENVER pretendido pelo agravado.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, portador de Transtorno do Espectro Autista, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado, quer seja no STJ quer neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência reclama o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, salutar a manutenção da decisão agravada.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora